Tribunal: TJSP
Processo: 1002904-85.2022.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.713
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos material e moral julgada improcedente. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora embargada. Suposta contradição.
Reconhecimento da preclusão, uma vez que estes embargos de declaração constituem mera reprodução de anteriores embargos de declaração, autuados sob o n.

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.713
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos material e moral julgada improcedente. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora embargada. Suposta contradição.
Reconhecimento da preclusão, uma vez que estes embargos de declaração constituem mera reprodução de anteriores embargos de declaração, autuados sob o n. 1002904-85.2022.8.26.0363/50000 (onde será apreciada a pretensão da embargante), ambos manejados contra o mesmo acórdão e veiculando a mesma pretensão, protocolados com diferença de aproximadamente 18 (dezoito) horas.
RECURSO NÃO CONHECIDO.